Tribunal: TJDFT
Processo: 0751787-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
D E S P A C H O EMENDE-SE a petição inicial para esclarecer, na causa de pedir, o erro de fato em que teria incorrido o acórdão rescindendo, porque a ação rescisória fundada no art. 966, VIII do CPC não constitui remédio processual adequado para simples reapreciação dos fundamentos da lide definitivamente julgada. COMPLETE-SE a petição inicial com a prova nova alegadamente obtida pelo autor, porquanto a escritura por ele mencionada como motivo para o ajuizamento da ação rescisória com base no art. 966, VII, do CPC, que se encontra juntada no Id 22020329, p. 1-4, se refere a endereço não coincidente com aquele do terreno da pretensão de exclusão da associação requerida. O requerente pretende a rescisão do acórdão com a finalidade de ter reconhecido o direito de ser excluído da associação requerida, em que o proveito econômico a ser alcançado é a exoneração do pagamento das taxas condominiais devidas em virtude do vínculo associativo. O valor da causa, portanto, deve corresponder ao somatório de doze contribuições ordinárias da taxa condominial, consoante o disposto no art. 292, II e § 2o, do CPC. CORRIJO de ofício o valor da causa, com fundamento no art. 292, § 3o, c/c o art. 932, I, ambos do CPC, e DETERMINO ao requerente a comprovação do valor atual da taxa condominial e a complementação do pagamento das custas iniciais recolhidas (Ids 22020346 e 22020350) bem como do depósito prévio (Ids 22020347 e 22020348), mediante a exibição dos comprovantes respectivos. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias úteis para atendimento integral à determinação de emenda e à complementação das custas e do depósito prévio, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora